Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006636-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP
Agravo de Instrumento n. 1006636-16.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que convolou a Recuperação Judicial em Falência.
A agravante alega que o juízo a quo entendeu que o novo plano apresentado é intempestivo, incorrendo na penalidade prevista no artigo 73, II, da Lei 11.101/05.
Aduz que o caput do art. 53 da LFR prevê 60 dias para a apresentação do plano e não trinta como foi estabelecido.
Argumenta que, ainda que assim não fosse, a decisão que ordenou a apresentação do novo plano de recuperação judicial sequer havia sido publicada quando a Agravante a cumpriu.
E mais, em atenção ao princípio da preservação da empresa, não é recomendado a imediata convolação em falência, ainda mais de uma empresa que está em pleno funcionamento, conforme entendimento tanto deste Tribunal como do STJ.
Assevera que a segunda causa para a convolação teria sido a fraude contra os credores (artigo 94, III, “b”, da Lei 11.101/05), o que também não teria ocorrido, e rebate cada um desses pontos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que convolou a Recuperação Judicial em Falência, proferido nos seguintes termos:
(...)
Compulsando atentamente ao feito, entendo que os pedidos de convolação da recuperação judicial em falência formulados pela DUX Administração Judicial (ID’s no 63145663 e 80595285) e o credor SICOOB CREDISUL (ID’s no 64822295 e 75866820), devem ser acolhidos.
Embora a recuperanda tenha formulado pedido de prorrogação do prazo para apresentação do plano de recuperação judicial (ID no 60697823), tal requerimento deve ser afastado de plano, isso porque por expressa previsão legal, o prazo para apresentação do Plano de Recuperação Judicial é improrrogável, conforme disposição do art. 53 da Lei de Recuperações Judiciais.
Além do mais, a ausência de documentação necessária para apresentação do plano, alegação desta para a demora na apresentação, foi criada pela própria recuperanda, a qual vem sendo intimada para regularização contábil e fiscal desde março de 2020, ou seja, 1(um) ano e meio anterior à determinação para apresentação do novo plano de recuperação judicial, mas não o fez.
Não se trata de mera desorganização financeira e contábil, mas hipótese de violação da boa fé objetiva, em virtude das inúmeras condutas perpetradas pela recuperanda de forma inclusive fraudulenta, conforme será fundamentado posteriormente.
Ora, as desconformidades contábeis estão sendo apontadas nos autos, com determinação deste juízo para que fossem sanadas, desde o primeiro relatório de revisão contábil carreado aos autos pela Administradora Judicial, bem como foi objeto inclusive de audiência de gestão democrática. Entretanto, em momento algum foram atendidas, não demonstrando qualquer interesse da recuperanda para o bom andamento do processo de recuperação judicial.
Não é de se perder de vista que a recuperanda foi advertida na decisão que determinou a apresentação do novo plano que a não apresentação culminaria na declaração de falência (ID no 55561589).
Transcrevo o mencionado trecho, com grifo:
(...)
A Administradora Judicial e o credor são partes legítimas a postular pela convolação da recuperação judicial em falência, conforme disposição do art. 22 e art. 97, inciso IV, ambos da Lei no 11.101/2005, com as alterações dadas pela Lei no 14.122/2020.
Nessa toada, tendo em vista que a empresa recuperanda foi cientificada da decisão de ID no 55561589 em 23.06.2021 somente apresentou o plano de recuperação judicial em 30.07.2021, quando já esvaído o prazo, está configurada a hipótese de convolação em falência, em atenção ao artigo 73, inciso II, da Lei de Recuperações Judiciais e Falências.
Na hipótese em apreço também está evidenciada a prática de atos culminando no esvaziamento patrimonial, com o fito de fraudar credores, incidindo no disposto nos arts. 73, inciso VI e 94, inciso III, alínea “b”, da Lei no 11.101/2005, os quais elencarei a seguir na presente decisão.
No primeiro relatório de revisão contábil relativo aos meses de janeiro à março de 2020, apresentado aos autos (ID’s no 35981836 e 35981838), na data de 04/08/2020, foram constatadas inúmeras omissões e inconsistências, tais como a falta de emissão de notas fiscais, com divergência de R$ 214.210,70 (duzentos e quatorze mil, duzentos e dez reais e setenta centavos), entre as receitas auferidas e as declaradas, podendo configurar sonegação fiscal.
Do mesmo modo, foi identificado que parte substancial da matéria prima adquirida não está amparada por notas fiscais, bem como que os produtos foram adquiridos em nome de outra empresa (N M MARMO EIRELI), estabelecida no mesmo endereço da recuperanda, com identidade de objeto social, constituída 02 (dois) meses antes de a devedora ajuizar o pedido de recuperação judicial.
As despesas com pessoal foram lançadas no importe de R$ 80.375,07 (oitenta mil, trezentos e setenta e cinco reais), mas não guardam correspondência com as movimentações das folhas de pagamento e não refletem as informações transmitidas nos arquivos do Sistema Empresa do Recolhimento de FGTS e Informações de Previdência Social – SEFIP.
Ainda, foi verificada a existência de 06 (seis) contratos de prestação de serviços autônomos, mediante a apresentação de Recibo de Pagamento Autônomo – RPA, cujos serviços ocorrem de forma habitual e exclusiva, demonstrando violação ao vínculo trabalhista.
O segundo relatório de revisão contábil apresentado aos autos, em 22/10/2020, diz respeito aos meses de janeiro à junho de 2020 (ID’s no 41972998 e 41970559), destacando que não foram lançados contabilmente as movimentações decorrentes de entrada e saída de mercadorias, ocasionando uma distorção significativa no resultado contábil.
Foi consignado pela Administradora Judicial também que, em confronto do saldo contábil com os boletins de caixa, constatou-se que as movimentações financeiras não estão sendo fielmente registradas, impactando diretamente sobre o montante de despesas e destinações dadas aos recursos.
Em novo relatório complementar sobre os meses de janeiro à dezembro de 2020, apresentado pela Administradora Judicial nos ID’s no 55119462 e 55119464, na data de 05/05/2021, novamente foi consignado sobre a ausência de registro de diversos recebimentos de clientes, no valor de R$ 105.899,00 (cento e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais), assim como a ausência de mercadorias no ativo circulante em 31.12.2020.
A Administradora Judicial noticiou, no ID no 57817506, a ausência de apresentação dos demonstrativos contábeis dos meses de janeiro à abril 2021.
Relatório de revisão contábil referente aos meses de janeiro à junho de 2021, apresentados pela Administradora Judicial nos ID’s no 64332447 e 64332452, na data de 31/08/2021, apontando aumento substancial de despesas pagas a título de prestação de serviços à pessoa física, em especial à Mario Igor de Carvalho, no importe aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Novo relatório relativo aos meses de julho e agosto 2021, apresentado pela Administradora Judicial nos ID’s no 68356509 e 68384852, restou noticiado que os prestadores de serviços são remunerados mensalmente mediante a apresentação de Recibo de Pagamento Autonomo – RPA, sem a retenção dos impostos devidos, bem como novo aumento substancial de despesas pagas a título de prestação de serviços por pessoa física, em especial ao Sr. Mário Igor de Carvalho, no montante de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
Neste ponto, a Administradora Judicial opinou pela apuração de eventual crime de sonegação fiscal, bem como constatou que não houve a apresentação dos boletins de caixa, para comprovação da existência dos recursos financeiros disponíveis, tendo recomendado o depósito em instituição financeira dos valores relativos ao caixa, para maior segurança e transparência.
Ato contínuo, foi apresentado novo relatório de revisão contábil em 03/12/2021, relativo aos meses de setembro e outubro de 2021, juntado aos autos nos ID’s no 71829032, 71830645 e 71830659, relatando que permanecem as desconformidades apontadas anteriormente, bem como novos pagamentos expressivos ao Sr.
Mário Igor de Carvalho, no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no mês de setembro/2021 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no mês de outubro/2021.
Foi destacado que no mês de outubro/2021 houve drástica redução de faturamento, tendo a recuperanda justificado que houve paralisação temporária na entrega de serviços contratados.
O relatório de revisão contábil apresentado pela Administradora Judicial sobre os meses de novembro e dezembro 2021, apresentado em 28/01/2022, conforme ID’s no 74515369, 74515381 e 74517041, continua a retratar queda no faturamento da empresa, ausência de lançamento integral do faturamento, com uma diferença apurada de aproximadamente R$ 19.874,00 (dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais), bem como manutenção de pagamentos expressivos ao Sr. Mário Igor de Carvalho, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no mês de novembro/2021 e R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) no mês de dezembro/2021.
Ainda, foi relatada a contabilização de R$ 85.165,57 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) a título de cancelamento de vendas, tendo a devedora justificado que se deram em decorrência de perdas na execução de montagem e R$ 156.053,37 (cento e cinquenta e seis mil e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) relativo ao perdimento de matéria prima.
Novamente, foi relatada a ausência de registro das movimentações diárias de recebimentos e pagamentos nos balancetes contábeis, bem como a ausência de emissão de notas fiscais representativas de vendas de mercadorias efetuadas pela devedora, o que configura crime de sonegação fiscal.
Especificamente no que se refere à pessoa jurídica N M MARMO EIRELI, a própria recuperanda confessa no petitório de ID no 38726404, que a empresa está atuando com clientes que a recuperanda não conseguiria firmar contratos em virtude de estar em recuperação judicial.
Embora alegue que cada empresa possui suas despesas, receitas, clientes e fornecedores, não é o que se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial pelo auto de vistoria colacionado no ID no 64055715, no qual consta que a empresa N. M. MARMO EIRELI não possui nenhum funcionário ou representante, tampouco bem móvel, sendo que a sala 02 onde deveria estar constituída se trata em verdade de uma dispensa, onde estão guardados aparelhos danificados.
As notas fiscais juntadas aos autos pela própria recuperanda, no ID’s no 38726425, 38726426, 38726428 e 38726429, possuem como emitente N M MARMO EIRELI. Entretanto, os demais dados constam em nome da recuperanda, M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS, tais como endereço físico e eletrônico.
A situação descrita extrapola a simples desorganização da recuperanda, conforme já anunciado anteriormente na presente decisão, não sendo possível atribuir nem mesmo se os lançamentos contábeis são fidedignos à retratar a verdadeira situação econômico financeira da devedora.
Há fortes indícios de prática de crimes de sonegação fiscal, crimes falimentares e violação dos interesses da coletividade de credores da presente recuperação judicial, estando o procedimento de recuperação judicial contaminado pelos atos dolosos praticados pela administração da recuperanda, atos estes que já foram destacados na presente decisão e trazidos aos autos pelos relatórios de revisão contábil apresentados pela
Administradora Judicial, que atuou energicamente e com afinco para relatar a verdadeira situação da empresa.
Apesar de todas as medidas adotadas por este juízo e pela Administradora Judicial, por aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, que se deu em 22/04/2020 (ID no 31313627), inclusive com a realização de audiência de gestão democrática para solução os impasses contábeis, econômicos e para tramitação do processo de forma célere e adequada, visando sempre a manutenção da empresa, não foi possível a superação dos percalços, em virtude das condutas e ausência de colaboração prestada pela devedora, culminando na quebra de boa-fé.
Não é de se perder de vista também que desde a apresentação intempestiva do novo plano de recuperação judicial, que se deu em 30/07/2022, a empresa vem demonstrando queda brusca de faturamento, passando a apresentar resultados negativos, sendo que até aquela data apresentava resultados positivos, o que se extrai da análise cronológica dos relatórios de revisão contábil.
A quebra da boa-fé objetiva é impeditivo à continuidade do processo recuperacional, caracterizando a situação descrita no art. 94, inciso III, alínea “b”, da Lei no 11.101/2005.
Nessa toada, é o entendimento jurisprudencial:
(...)
Desse modo, em virtude da incidência da recuperanda nas hipóteses dos arts. 73, inciso II e 94, inciso III, alínea “b”, da Lei no 11.101/2005, a convolação da presente recuperação judicial em falência é medida que se impõe ao caso. (Id 124086053 - Pág. 18/24)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante, visto que a convolação da Recuperação Judicial em Falência traz imediato prejuízo já que haverá a lacração do local, e todos os bens e documentos ficarão sob a responsabilidade da Administradora Judicial.
Ademais, ao que consta, a recuperanda está em plena atividade, o que poderá dificultar a reversão caso o Recurso seja provido no final.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias, bem como do Administrador Judicial e do SICRED, pois foram eles quem requereram a convolação em falência.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator